Tribunal: TJBA
Processo: 8068633-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8068633-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ROMARIO DE OLIVEIRA BRITO e outros

Advogado(s)
:
REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA EUNÁPOLIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS DEDUZIDOS EM AÇÕES ANTERIORES. TESES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS,
PERICULUM LIBERTATIS
E DESNECESSIDADE DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. VERIFICADA A PRÁTICA DE NOVOS DELITOS PELO PACIENTE. RISCO ATUAL À ORDEM PÚBLICA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE NÃO CONHECER INTEGRALMENTE O
WRIT
. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir sobre a possibilidade de conhecimento de Habeas Corpus que reitera fundamentos já apreciados em ações constitucionais anteriores; e (ii) analisar se a decretação da prisão preventiva, anos após o fato delituoso, viola o requisito da contemporaneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece de habeas corpus que constitui mera reiteração de pedido anterior, sem a apresentação de fatos novos que justifiquem a reapreciação da matéria, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e disposição do art. 259, § 2º, do RITJBA.

4. O requisito da contemporaneidade da prisão preventiva não se refere à proximidade temporal entre a data do crime e a decretação da custódia, mas, sim, à atualidade dos motivos que a justificam.

5. A prática de novos delitos pelo agente após a concessão de liberdade provisória evidencia a persistência do
periculum libertatis
e a atualidade da necessidade de garantir a ordem pública, suprindo o requisito da contemporaneidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, denegado.

Tese de julgamento:
1. A mera reiteração de fundamentos já analisados em habeas corpus anterior, sem a apresentação de fatos novos, impede o conhecimento do
writ
quanto aos pontos repetidos. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, relaciona-se com a atualidade dos motivos que fundamentam a custódia, e não necessariamente com a proximidade temporal entre o fato e a decretação da medida. 3. A prática de novos crimes pelo paciente durante o período de liberdade provisória demonstra a persistência do risco à ordem pública e justifica a decretação de nova prisão preventiva, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 29; RITJBA, art. 259, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 203.112, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021; STJ, AgRg no HC nº 691.648/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 19/10/2021; STJ, AgRg no HC nº 944.060/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27/11/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº
8068633
-38.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de
Eunápolis/BA
, tendo como impetrante
o bel.
REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR (OAB/BA 30.895)

e como paciente,
ROMÁRIO DE OLIVEIRA BRITO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
e, nessa extensão,
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .